Tribunal: TJDFT
Processo: 0022668-51.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022668-51.2014.8.07.0018 RECORRENTE: APARICIO SOARES BARROZO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por APARÍCIO SOARES BARROZO FILHO (ID 14531673), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 560.900 (Tema 22). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14531660): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL E DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE INCURSO EM 03 (TRÊS) FATOS TÍPICOS QUE RESULTARAM EM TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO VIA DE ACORDO, TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL. FATOS. OMISSÃO AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO. CONFLITO FAMILIAR. CÔNJUGES. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. CONCORRENTE CONFLITUOSO. FATOS INCONTROVERSOS. INIDONEIDADE MORAL. AFIRMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sindicância de vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével - Lei no 7.289/84, arts. 11 e 29 -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade. 2. O concorrente que, a par de ter se envolvido em fatos típicos que resultaram na lavratura de 03 (três) termos circunstanciados, que resultaram na celebração de acordo e transação penal e na sua contemplação com o sursis processual, se envolvera em entrevero com a cônjuge que culminara com vias de fato e ostenta comportamento conflituoso no âmbito social, inexoravelmente não pode ser reputado como portador de idoneidade moral compreendida como apresentação de vida social imaculada apta a ser admitido nos quadros da polícia militar, notadamente porque sua admissão como apto a exercer o cargo militar vulneraria inclusive o princípio da isonomia, pois lhe estaria sendo dispensado comportamento não dispensado aos demais concorrentes ao se desprezar o que seu passado traduz como forma de ser reputado apto a ser admitido na corporação militar. 3. Conquanto inexoravelmente a extinção da punibilidade decorrente do fato de que o concorrente fora beneficiado com transação penal e suspensão do processo - sursis processual - implique a perduração da condição de primário e de que ostenta bons antecedentes para fins criminais, o fato de que estivera incurso em 03 (três) eventos penais que resultaram em termos circunstanciados e na sua contemplação com as franquias legais não pode ser ignorado na aferição da sua idoneidade moral para ser admitido nos quadros da corporação militar, notadamente quando omitira os fatos ao subscrever o formulário padrão confeccionado pela bancada examinadora do certame seletivo no qual deveria relatar as ocorrências relevantes do seu passado, pois a omissão somente otimiza o que as ocorrências em que incidira relevam sobre seu passado, desqualificando-o para ser admitido como policial militar. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031